Tribunal: TJBA
Processo: 8019917-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8019917-43.2026.8.05.0000 Impetrante: Eduardo de Oliveira Souza Paciente: José Fernandes Teles Da Silva Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COISA JULGADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PREJUDICIALIDADE. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NO MAIS, JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, no qual se sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a ilegalidade da custódia por ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a nulidade processual pela não instauração de incidente de insanidade mental e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de alegada enfermidade psiquiátrica grave e da condição de pai de três filhas menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus configura reiteração de pedido quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o pedido de prisão domiciliar pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal sem prévia análise pelo juízo de origem; (iii) determinar se subsiste interesse processual quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental após superveniente determinação judicial; e (iv) verificar se permanece objeto da impetração quanto à alegação de ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva reproduz matéria já apreciada em habeas corpus anteriormente julgado pela Primeira Câmara Criminal, com trânsito em julgado, inexistindo inovação fática ou jurídica apta a autorizar nova apreciação da controvérsia. 4. A reiteração de pedido em habeas corpus, sem apresentação de fato superveniente ou fundamento jurídico novo, encontra óbice na coisa julgada e na necessidade de preservação da estabilidade das decisões judiciais. 5. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal, porque a matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância. 6. A pretensão relativa à instauração do incidente de insanidade mental perdeu objeto diante da superveniente decisão judicial que determinou a instauração do procedimento próprio para aferição da integridade mental do acusado. 7. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ausência de revisão periódica restou prejudicada em razão de decisão superveniente do juízo de origem que reavaliou expressamente a necessidade da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Impetração parcialmente não conhecida e, na parte remanescente, julgada prejudicada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus sem inovação fática ou jurídica impede o conhecimento da impetração em razão da coisa julgada. 2. O pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. A superveniente instauração de incidente de insanidade mental acarreta a perda do objeto do habeas corpus quanto a esse pleito. 4. posterior reavaliação judicial da prisão preventiva afasta a alegação de ilegalidade fundada na ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 312, 316, parágrafo único, e 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.042.926/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026; TJBA, HC nº 8050770-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, publ. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8019917-43.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente José Fernandes Teles da Silva, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer parcialmente da impetração, quanto às alegações de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo e ao pedido de concessão de prisão domiciliar, e, na parte remanescente, julgar prejudicado o writ, em razão da perda superveniente do objeto, relativamente aos pleitos de instauração do incidente de insanidade mental e de reconhecimento da ilegalidade da custódia por ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora.